Tribunal: TJMT
Processo: 0003510-59.2016.8.11.0040
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003510-59.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEMILSON SERRA AROUCHA - CPF: 044.986.461-85 (APELANTE), ERINALDA MACIEL DE SOUSA - CPF: 053.048.151-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WENDEL SAMPAIO ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS - VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DELEGACIA - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA DISSOCIADA DO ACERVO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RAZÃO DE TER SIDO PRATICADO NA COMPANHIA DE ADOLESCENTE E COM EMPREGO DE ARMA BRANCA [FACA] - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA FIGURA DA TENTATIVA - POSSIBILIDADE -
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO DIMINUTO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO RÉU.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias,
razão pela qual sua eventual inobservância não acarreta, por si só, a invalidade da prova.

A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos probatórios, notadamente os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, na companhia do comparsa e na posse da faca, roupas e veículo utilizados no crime, são aptos a respaldar a condenação, sobretudo quando a negativa de autoria sustentada pela defesa não encontra suporte nos autos.

A prática do crime de roubo na companhia de adolescente e com emprego de arma branca [faca]
justificam
, respectivamente, a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e circunstâncias do crime, com a consequente exasperação da pena basilar.

Uma vez evidenciado que o apelante e o menor infrator apenas anunciaram o assalto, mas a vítima gritou e saiu correndo, conseguindo de imediato se desvencilhar da investida, é indubitável que o
iter criminis
percorrido foi diminuto e, assim, de rigor deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 concernente à tentativa (art. 14, inc. II, CP).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Clemilson Serra Aroucha
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0003510-59.2016.8.11.0040 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 30 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de roubo simples tentado, capitulado no artigo 157,
caput
, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis e a aplicação da causa de diminuição referente à tentativa no patamar máximo de 2/3 (Id. n. 177688667, pp. 452-461).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 177688670).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 178736174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Clemilson Serra Aroucha
foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 30 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de roubo simples tentado, capitulado no artigo 157,
caput
, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis e a aplicação da causa de diminuição referente à tentativa no patamar máximo de 2/3.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 19/04/2016, por volta das 23h11min, em via pública, nesta cidade de Sorriso/MT, o denunciado CLEMILSON SERRRA AROUCHA tentou subtrair para si, mediante grave ameaça, com emprego de arma branca (faca), coisa móvel alheia, consistente em um celular, de propriedade da vítima Erinalda Maciel de Sousa, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, na circunstância de tempo acima descrita, a vítima saía da escola, quando CLEMILSON em posse de uma faca advertiu Erinalda com os dizeres: “passa o celular”, conforme Termo de Declarações de f. 10 do IP demonstrando o interesse em subtrair o objeto. Por conseguinte, a vítima assustada, saiu correndo, conseguindo entrar no carro de seu cunhado.

Ato contínuo a Polícia Militar foi acionada, e o imputado encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi reconhecido. (...)”
(Id. n. 177688664, pp. 12-14;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria do delito de roubo simples tentado está no encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência n. (Id. n. 177688664, pp. 22-24), o auto de apreensão (Id. n. 177688664, p. 60), o termo de reconhecimento fotográfico (Id. n. 177688664, p. 36) e os depoimentos obtidos no curso do inquérito policial e da instrução judicial.

Malgrado o apelante sustente que o reconhecimento realizado pela vítima na etapa inquisitiva não teria observado os ditames do art. 226 do Código de Processo Penal, é firme na jurisprudência, inclusive deste órgão colegiado, o entendimento de que tal modelo de procedimento tem caráter meramente recomendatório, razão pela qual sua eventual inobservância não acarreta, por si só, a invalidade da prova. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL – IMPERTINÊNCIA – CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXTRAPOLA A NORMALIDADE DO TIPO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, de modo que a não observância do rito ali previsto, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo
.

Não há falar em absolvição do acusado, por insuficiência probatória, quando ele for apontado pela vítima, de maneira segura e coesa, como sendo o autor do crime, e os demais elementos de prova carreados aos autos corroborarem essa convicção.

Quando as consequências do delito extrapolam a normalidade do tipo penal, justifica-se a exasperação da sanção basilar, com fundamento no artigo 59, caput, do Código Penal”
(TJMT, Apelação n. 1001235-32.2021.8.11.0045,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 14.2.2023; data da publicação: 17.2.2023).

Na espécie, verifica-se que a vítima Erinalda Maciel de Sousa reconheceu o apelante e o adolescente infrator Wendel Sampaio Alves, por fotografias, na delegacia de Polícia, como autores da tentativa de roubo (Id. n. 177688664, p. 36).

Destaca-se que o reconhecimento foi efetivado após a prisão em flagrante do acusado e, desde o início, a vítima quem descreveu as características físicas dos suspeitos [ambos negros, de estatura mediana e magros], as roupas, veículos e instrumento por eles utilizados para efetuar o crime [um estava de boné preto, camisa amarela e portava uma faca e o outro vestia camiseta rosa, sendo que ambos estavam em bicicletas, uma azul e prata e outra preta e prata] e depois chegou-se às suas identidades, inexistindo qualquer indicativo de que houve indução por parte da polícia para que a ofendida os apontasse como autores do delito.

Embora a vítima não tenha sido inquirida sob o crivo do contraditório para ratificar o reconhecimento, observo que o policial militar Alisson Nunes de Oliveira Silva, ao ser ouvido em Juízo, relatou detalhadamente a diligência encetada que culminou na prisão do apelante e apreensão do menor, bem como confirmou que a vítima os identificou prontamente como sendo os agentes que tentaram lhe roubar (mídia audiovisual, Id. n. 177688671).

Oportuno trazer alguns trechos do depoimento judicial prestado pela aludida testemunha,
in verbis
:

“(...) eu estava na guarnição, estava comigo um Policial mais antigo na época, mas foi a nossa guarnição que efetuou a prisão, (...) fomos comunicados que a vítima estaria em determinado local, no qual deslocamos até o local que foi indicado chegando lá ela descreveu o suspeito e o local em que ele poderia estar passando no momento, fomos até o local que a vítima nos indicou, sendo encontrado o Clemilson com a posse de uma arma branca; (...) tiramos umas fotos dele, para não constranger a vítima, mostramos as fotos a mesma o reconheceu de prontidão e disse que tinha sido esse mesmo queria teria tentado um roubo contra ela; ele já era conhecido no meio policial; (...) a vítima descreveu para gente que o Clemilson estaria em posse de uma faca, ela deu a descrição correta da pessoa efetuamos a prisão e o mesmo se encontrava com a faca na cintura, tiramos a foto do Clemilson e mostramos para a vítima, confirmando que o mesmo era o autor (...)”
(Transcrição retirada das alegações finais do órgão ministerial - Id. n. 177688664, p. 192)

Convém notar, outrossim, que o apelante foi encontrado e preso, pouco após a subtração, em poder da faca utilizada no crime, com as vestes e bicicleta indicadas pela vítima e na companhia do comparsa.

A propósito, em situações como a dos autos, quando o crime é perpetrado às escondidas, o depoimento do ofendido assume particular relevo no acervo probatório, sobretudo quando respaldado por elementos como as declarações judiciais dos policiais que atuaram no caso e prisão em flagrante do acusado na posse da arma, das roupas e veículo empregados no delito.

Trago à colação precedente nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP – REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – REPETIÇÃO DO RECONHECIMENTO NA FASE JUDICIAL – CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – ART. 563 DO CPP – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS EM JUÍZO – RECONHECIMENTO POR PARTE DAS VÍTIMAS – AMPARO NAS DEMAIS PROVAS –

CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Uma vez que o édito condenatório não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento fotográfico dos réus realizado na fase inquisitiva, apoiando-se no vasto acervo probatório contido nos autos, não se cogita de nulidade decorrente de suposta inobservância do disposto no art. 226 do CPP, máxime quando não demonstrado o prejuízo concreto experimentado pelos recorrentes, bem como diante da repetição do reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com a observância de todas as exigências legais.

2.
Nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. No caso em apreço, a identificação inequívoca de autoria, realizada pelas duas vítimas, é corroborada por outros elementos de convicção e pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, razão pela qual a manutenção do veredito condenatório é medida de rigor
.

3. Recurso defensivo conhecido e desprovido
” (TJMT, Apelação n. 1025890-97.2021.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 31.8.2022; data da publicação: 2.9.2022).

De resto, verifica-se que a negativa de autoria sustentada pelo apelante em seus interrogatórios extrajudicial e judicial, além de frágil e inverossímil, não encontra amparo nos autos.

Nesse contexto, nota-se a absoluta robustez do acervo probatório amealhado em desfavor do recorrente, razão pela qual não se mostra viável o acolhimento de sua pretensão absolutória.

Em relação à dosimetria da pena, a Defesa argumenta que o juízo singular não se valeu de fundamentação idônea para valorar desfavoravelmente a culpabilidade e circunstâncias do crime.

Também sem razão.

De proêmio, como bem pontuado pela PGJ em seu parecer, “
tem-se que o réu já fora demasiadamente beneficiado por não ter sido denunciado como incurso no crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) ou mesmo pela tentativa de roubo qualificada pelo concurso de agentes, diante do fato de ter cometido o delito na companhia de um adolescente
” (Id. n. 178736174).

Na espécie, a magistrada sentenciante, identificando que o crime foi praticado na companhia de menor de idade [Wendel Sampaio Alves, com 16 anos à época] e com emprego de arma branca [faca], valorou negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e circunstâncias do crime, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE EXASPERADA PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CRIME PRATICADO NA COMPANHIA DE ADOLESCENTE E VÍTIMA ADOLESCENTE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE CONCURSO DE AGENTES PELA PRESENÇA DO ADOLESCENTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL.

Firmou-se nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a prática de delito na companhia de adolescente, assim como tendo como vítima adolescente, indicam maior reprovabilidade da conduta criminosa
, a, o que demonstra a conformidade do v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, portanto, devendo ser mantida a exasperação da pena-base. (...)”
(STJ, AREsp: 1616556 AL 2019/0332049-8, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 20/02/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – SÚPLICA ABSOLUTÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COM ARRIMO EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES INDEVIDAMENTE CONFIGURADOS – PERTINÊNCIA – FATO POSTERIOR – AFASTAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME SOPESADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabe cogitar em absolvição quando a materialidade e autoria delitiva encontram-se sobejamente comprovadas nos autos, a exemplo das declarações da vítima, coerente e segura em ambas as fases processuais e com apoio em demais elementos probatórios dos autos, ao passo que a negativa de autoria se mostrou isolada nos autos.

A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior ao crime sob apuração, enseja a valoração negativa dos maus antecedentes. Em contrapartida, não há falar em maus antecedentes se a condenação levada a efeito se refere a fatos posteriores ao que se julga.

Apesar da expressa impossibilidade de reconhecer as armas impróprias como causas de aumento de pena na terceira etapa da dosimetria, em consonância com a edição da Lei n. 13.654/18 – à época –, a utilização de armas brancas, a exemplo da faca empregada na conduta delituosa, pode e deve ser sopesada na primeira fase, quando da análise dos vetores constantes do artigo 59 do Código Penal, e, como tal, se justifica a majoração da pena-base.”

(N.U 0004388-37.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

Assim, mostra-se idônea a fundamentação empregada pela douta julgadora para exasperar a pena-base do réu, exasperação esta, diga-se de passagem, deveras módica, em um
quantum
de 1 (um) ano de reclusão sobre o mínimo legal, sopesada a existência de duas circunstâncias judiciais negativas.

Por efeito, a reprimenda basilar imposta ao recorrente não merece nenhum reparo.

Na terceira fase da dosimetria, a Defesa postulou a aplicação da causa de diminuição referente à tentativa no patamar máximo de 2/3 sob a assertiva de que “
o iter criminis percorrido pelo réu fora mínimo
”.

Tal inconformismo se revela procedente.

No caso em exame, pode-se dizer que a conduta delitiva foi interrompida ainda na fase inicial e, na sentença condenatória, não há motivação para o emprego da fração intermediária. Veja-se:

“Também não há causa de aumento de pena a ser considerada. Aplico em favor do acusado a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do artigo 14, do CP, relativa à tentativa, de modo que diminuo a pena em metade (1/2), levando-se em consideração o iter criminis percorrido, fixando-a de modo definitivo em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.”
(Id. n. 177688667, pp. 442-448)

Com efeito, verifica-se que a conduta perpetrada foi diminuta porque o apelante e o adolescente infrator estavam em uma bicicleta e, ao se aproximarem da vítima, que estava em via pública, aquele ordenou que ela “passasse o celular”, mostrando a ela uma faca.

A conduta, em si, não foi mais além do que isso, visto que a vítima, nesse momento, gritou e saiu correndo, sem obedecer a ordem do assaltante.

Note-se que o apelante não teve nem mesmo contato com quaisquer objetos pertencentes à vítima ou com o próprio celular que pretendia subtrair.

Desse modo, entendo que deve ser aplicada a fração máxima de 2/3, uma vez que o
iter criminis
percorrido foi ínfimo, distanciando-se, em muito, da consumação do delito.

Portanto, deve ser readequada a pena do crime de tentativa de roubo para 1 ano e 8 meses de reclusão e 4 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
dou provimento parcial
ao apelo para, aplicada a fração máxima referente à tentativa, redimensionar a pena do réu
Clemilson Serra Aroucha
a
1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 4 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Finalmente, ao Juízo da Execução, havendo o trânsito em julgado da condenação, verifique-se a incidência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023